Tribunal: TCU
Processo: 046.653/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6.857/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6857/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos interessados.